Tribunal: TJMT
Processo: 1013993-70.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013993-70.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS FERMINO DE TOLEDO - CPF: 286.622.531-72 (APELANTE), GABRIELE ANGELA BINI TOLEDO - CPF: 092.498.369-88 (ADVOGADO), ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR - CPF: 034.765.951-96 (APELADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C/ NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA PARTE CREDORA. INOPOBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como é cedido o Cheque é um título de não causal, de forma que em regra não é possível a discussão da “causa debendi”, bem como não é possível a oposição de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé nos termos do ar. 25 da Lei 7.357/85.

2. No caso dos autos não restou comprovada a má-fé da parte apelada /credora.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Carlos Fermino de Toledo
contra sentença que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c/ nulidade de título extrajudicial no 1013993-70.2020.8.11.0015, que tramitou na Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, movida em desfavor de
Admir Antônio Marca Junior
julgou improcedente os pedidos iniciais
. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Inconformado o Apelante afirma que a sentença deve ser reformada, uma vez que:
1)
restou demonstrada que o chegue impugnado foi decorrente de obrigação constituída em violação à ordem jurídica;
2)
a parte apelada agiu de má-fé

Ao final requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Carlos Fermino Toledo ajuizou Declaratória de inexistência de débito, c/c nulidade de título extrajudicial com pedido de antecipação de tutela e reparação de danos, em face de Admir Antonio Marca Junior, ambos qualificados.

Sustentou que o requerido agiu de má-fé ao executar o requerente por títulos oriundos de crime de estelionato, com ação penal em andamento. Relatou que no ano de 2012 negociou com Francisco das Chagas de Farias Fortunato que por vezes fazia a função de agiota. Este lhe prometeu repassar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em troca o requerente lhe passou um cheque. Todavia, o agiota nunca depositou o dinheiro e ainda passou o título do requerente para terceiros.

Mencionou ter sido procurado pelo requerido que lhe cobrou o pagamento do cheque independentemente dele ter sido vítima de estelionato ou não. Falou que o requerido tem conhecimento do golpe que o requerente sofreu e por isso age com má-fé.

Após a devida instrução sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que o recurso deve ser desprovido.

Como é cedido o Cheque é um título de não causal, de forma que em regra não é possível a discussão da “causa debendi”, bem como não é possível a oposição de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé nos termos do ar. 25 da Lei 7.357/85.

Feitas essas considerações, não há nos autos elementos que permitam concluir que o apelado/credor esteja de má-fé.

O argumento da parte recorrente de que a parte apelada tinha conhecimento que o Sr. Francisco Chagas de Farias Fortunato era uma pessoa de reputação duvidosa não encontra amparo nas provas dos autos.

O Boletim de Ocorrência feito pela parte apelada em desfavor do Sr. Francisco é decorrente justamente do negócio em que foi entregue o cheque da parte apelante. Confira-se trecho do próprio recurso de apelação:

“[...]
A negociação em tela, a qual ensejou todo esse imbróglio, o apelado afirmou se tratava da venda de um capital de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) em cabeças de gado,
ocasião em que Francisco das Chagas de Farias Fortunato realizou o pagamento com três cheques, sendo um deles no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em nome do apelante

[...]” (Id. 207554389, pág. 6)

Assim, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 333, I do CPC), na medida em que não restou comprovada a má-fé do recorrido.

Dessa forma não comprovada a má-fé do recorrido não há como lhe opor as exceções pessoais, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CHEQUE SUSTADO. POSSIBILIDADE DE SER PROTESTADO.DISCUSSÃO DO NEGÓCIO

SUBJACENTE. ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL FIRMADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AUTOR E A PRIMEIRA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CHEQUES ENTREGUES A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL. Apelação Cível desprovida. (TJPR -16a C. Cível - 0028294-85.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel. Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 20.04.2020).

Ainda deste Tribunal, “mutatis mutandis”:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APONTAMENTO RESTRITIVO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FRAUDE NA EMISSÃO DE CHEQUES - CONTA BANCÁRIA ABERTA COM DOCUMENTOS FALSOS - EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDO – COMERCIANTE RECEBEDOR DO TÍTULO DE BOA FÉ - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não há como responsabilizar o comerciante que, ao agir em exercício regular do direito, inscreveu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por ter recebido de boa-fé cheque emitido por falsário.

(N.U 1015206-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024)

Portanto, no caso concreto, não há reparos a serem feitos na sentença.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
Contudo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024